Tribunal: STF
Processo: Pet 11234
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: DIREITO PROCESSUAL. PETIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  



1. O pedido, conforme deduzido, não comporta nenhuma das hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal para apreciação da causa (art. 102, I, da Constituição).



2. Petição a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de petição nominada de “Ação Cautelar Incidental”, na qual a parte requerente pleiteia que os integrantes do Supremo Tribunal Federal, na conclusão do julgamento da ADI 5090, se manifestem sobre os efeitos da tese fixada em relação às decisões transitadas em julgado. Transcrevo o pedido: 



    “Por todo o exposto, requer a este Supremo Tribunal Federal que seja deferida a presente medida cautelar, com base no artigo 102, I, “p”, da Constituição Federal e artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.868/99, com a finalidade de que Vossas Excelências, ao julgarem pela procedência da ADI 5090, se manifestem se os efeitos destas, irão retroagir aos processos que foram extintos com base na decisão do STJ e, se naqueles, serão aplicadas as mesmas regras aqui definidas, para que o autor seja beneficiado com o entendimento desse Egrégio Tribunal, nos autos do Processo nº (...) junto ao TRF da 3ª Região - Subseção do JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - JEF - Comarca de SÃO PAULO/SP” (sic - destaques originais).



    2. Decido. 



    3. O direito de petição deve ser exercido de acordo com devido processo legal, cuja concretização dispõe, entre outros aspectos, a respeito dos meios e modos do processo, inclusive quanto ao iter processual. Isso significa que esse direito, por si só, não assegura acesso direto ao Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por meio de instrumento próprio, de acordo com as normas previstas. Dito isso, esta Corte não possui competência originária para julgar pedido não contido nas hipóteses elencadas no art. 102, I, da Constituição. Nesse sentido, entre inúmeros precedentes, cito os seguintes:



    Ementa: Agravo regimental na reclamação. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal, no qual não está incluída a apreciação originária de legalidade de atuação de tribunal de contas estadual. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 20.043-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (Pet 4.556-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno)



    4. Nos termos do art. 199 do CPC, a “tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal”. Assim, o pedido  de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, dirigido ao Supremo Tribunal Federal somente pode ser apreciado se a parte demonstrar a presença de elementos que apontem a competência originária desta Corte para julgamento do pedido principal. Essa circunstância não se encontra configurada, uma vez que o que o requerente pleiteia é garantir a possibilidade de desconstituição de coisa julgada formada em processo subjetivo, independentemente da observância das normas processuais pertinentes, com fundamento em eventual e futura modulação de efeitos de julgamento de processo objetivo em trâmite nessa Corte.



    5. Observo, ademais, que o pedido deduzido também não encontra qualquer respaldo no procedimento delimitado pela Lei nº 9.868/1999, que prevê o rito das ações direta de constitucionalidade e declaratória de inconstitucionalidade, bem como das respectivas tutelas cautelares.   



    6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à petição. 



    7. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, determino à Secretaria Judiciária que seja certificado o trânsito em julgado desta decisão, com imediato arquivamento dos autos. 



    8. Advirto à parte requerente que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, eventual pedido apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015



       



     Publique-se.



     Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator